Tribunal: STF
Processo: Rcl 39066
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. OCORRÊNCIA. AFASTAMENTO, PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO RECLAMADO, DO COMANDO LEGAL QUE PERMITE A TERCEIRIZAÇÃO PELAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO, DAS ATIVIDADES INERENTES AO SERVIÇO CONCEDIDO. ARTIGO 25, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.987/1995. PRECEDENTES. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Construtora REMO Ltda contra acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do Processo 0035700-67.2008.5.03.0060, por suposta ofensa à Súmula Vinculante 10 e à autoridade das decisões proferidas por esta Corte na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324 e no ARE 791.932 (Tema 739 da repercussão geral).
    Eis a ementa da decisão ora reclamada, in verbis:
    “RESPONSABILIDADE SUBSIDIARIA. É consenso jurisprudencial que o tomador, ainda que em se tratando de órgão pertencente à Administração Pública, responde subsidiariamente pelos créditos trabalhistas dos empregados da empresa prestadora, seja em razão da má escolha e ausência de fiscalização no curso da execução do contrato, configurando culpa in eligendo e in vigilando, seja pelá previsão constitucional da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos (art. 37, inciso XXII, § 6 0 ), ou ainda pelo fato de as empresas públicas se sujeitarem ao regime próprio das empresas privadas, inclusive no que respeita às obrigações trabalhistas e tributárias. Assim, a responsabilidade subsidiária, sob o prisma da norma juslaboral, resulta do fato de o tomador ser o final beneficiário da prestação de serviços, do qual se valeu transformando-o em lucro. Vislumbra-se como possibilidade única do afastamento da responsabilidade subsidiária ao tomador a prova concreta de que cuidou de fiscalizar, no curso da pactuação, quanto ao correto e tempestivo pagamento das parcelas devidas ao trabalhador.”
    Narra a parte reclamante que é demandada em processo no qual se discute a responsabilização subsidiária pelo pagamento de verbas trabalhistas. 
    Relata que o Tribunal a quo manteve a sentença que julgou parcialmente procedente a ação, declarando ilícita a terceirização e condenando a reclamante subsidiariamente ao pagamento das verbas em questão.
    Discorre que o acórdão reclamado “ao não apreciar os limites legais da terceirização, declarando de imediato a ilegalidade dessa forma de contratação nos autos do RO nº 0035700-67.2008.5.03.0060, deixou de aplicar dispositivo de lei vigente desde 1995, que permite a concessionária, in casu, a contratante, terceirizar serviços de atividade inerentes, acessória ou complementares, incorrendo, portanto, em clara afronta a Súmula Vinculante nº 10 ”.
    Sustenta que ao acolher a tese de ilicitude da terceirização da atividade-fim, o juízo reclamado negou vigência ao § 1º do artigo 25 da Lei 8.987/95 sem, contudo, declarar a sua inconstitucionalidade, violando a Súmula Vinculante 10 e o entendimento firmado nas decisões proferidas por esta Corte na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324 e no ARE 791.932 (Tema 739 da repercussão geral).
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada e da tramitação do Processo 0035700-67.2008.5.03.0060. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, “de modo que seja cassado o acórdão prolatado pela Egrégia 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3º Região nos autos do processo n. 0035700- 67.2008.5.03.0060, em razão da violação à Súmula Vinculante n. 10 do STF, ao artigo 97 da CF/88 e ainda violação a decisão proferida por este egrégio Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade na ADPF nº 324”. 
    Em 04/02/2020, deferi o pedido de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do Processo 0035700- 67.2008.5.03.0060, até o julgamento final desta reclamação.
    Devidamente citado (Doc. 49), o beneficiário Fernando Leonardo de Souza deixou de apresentar contestação (Doc. 51).
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 
    Quanto à alegada ofensa ao teor da Súmula Vinculante 10, é preciso esclarecer o que ela dispõe: 
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
    In casu, constou da decisão ora impugnada, in verbis:
    “Conforme elementos dos autos, o reclamante foi contratado na pela primeira reclamada como eletricista, para prestar serviços para a segunda reclamada.
    […]
    A prova oral produzida nos auto comprova que as atividades para a qual o reclamante fora contratado, são inerentes à dinâmica produtiva da segunda reclamada, ou seja, atividades-fim. 
    Nessa linha de ideias, a terceirização somente deve ser, considerada lícita quando se tratarem de serviços periféricos ao núcleo produtivo da empresa tomadora, ou seja, atividades que não se vinculem diretamente à atividade econômica do tomador, e que a empresa prestadora possa prestar indistintamente a qualquer outra empresa, ou seja, o que a doutrina denomina de atividades-meio. É o caso dos serviços de conservação e limpeza, vigilância, fornecimento de refeições, trabalho de ascensorista, dentre outro. 
    In casu, não há dúvida que os serviços contratados pela segunda ré com a primeira reclamada, vinculavam-se diretamente à dinâmica da atividade econômica da segunda reclamada, configurando atividade-fim e, por conseguinte, a ilicitude da terceirização, nos termos do item III do Enunciado n. 331 do C. TST. “ (Grifei)
    Nesse contexto, ao realizar a leitura do decisum reclamado, verifico que houve afronta ao conteúdo da súmula vinculante em apreço. Deveras, a decisão do Tribunal reclamado, ao considerar ilícita a terceirização, sob o argumento de que os serviços especializados ligados à atividade-fim da tomadora seriam insuscetíveis de terceirização lícita, não deixou qualquer espaço para discussão sobre a aplicabilidade, ou não, da regra prevista no artigo 25, § 1º, da Lei 8.987/1995, cujo teor transcrevo: 
    “Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.
    § 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.” (Grifei)
    Dessa forma, o órgão fracionário afastou integralmente o comando legal que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido, em afronta à Súmula Vinculante 10, uma vez que destituiu “a norma de qualquer carga de eficácia jurídica, esvaziando por completo a pretensão originária do legislador, seja ela qual tenha sido” (Reclamação 25.508, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/8/2017). 
    Ao apreciar caso semelhante, esta Suprema Corte reconheceu a afronta ao aludido verbete vinculante: 
    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. 
    1. De acordo com a Súmula Vinculante nº 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado.
    2. Viola a Súmula Vinculante nº 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido.” (Reclamação 27.184-AgR, rel. min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/5/2018) 
    No mesmo sentido foram as seguintes decisões monocráticas: Reclamações 25.508, rel. min. Alexandre de Moraes, 10.132, rel. min. Gilmar Mendes, 19.598-MC, rel. min. Cármen Lúcia, e 16.903-MC, rel. min. Roberto Barroso.
    Ex positis, com fundamento no artigo 992 do Código de Processo Civil e no parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, para cassar o acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do Processo 0035700-67.2008.5.03.0060 e determinar que outro seja proferido, observando-se a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. 
    Comunique-se o teor desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região e ao Tribunal Superior do Trabalho.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente